Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe AP – Apelação Cível Autos no 0712119-62.2019.8.07.0018 Apelante: Distrito Federal Apelado: Renato Rocha Noronha D e s p a c h o Manifeste-se o Distrito Federal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 16137322), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator